Tribunal: TJES
Processo: 0012566-67.2015.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012566-67.2015.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUZIA APARECIDA FORNACIARI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ART. 121, § 2º,
INCISO
S

II E III
, NA FORMA DO ART.
14, INCISO II,

AMBOS
DO C
ÓDIGO PENAL
.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. INCABÍVEL.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. I
NDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte da recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
3. Não há que se falar em reconhecimento de crime impossível, haja vista a existência de laudo médico expresso no sentido de que a conduta da requerente ocasionou em risco de morte para a vítima.
3. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de recurso em sentido estrito, interposto em face da r. sentença às fls. 189/193 dos autos físicos, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme
se observa
às fls.
115/116
,

in verbis
:

“
[
...
]
Emerge dos autos que serve de base para a presente denúncia que, no dia 21 de outubro de 2014, por volta das 12h00min, na Rua das Amélias, bairro Jardim Laguna, Linhares/ES, a denunciada, com vontade livre e consciente, agindo com manifesto "animus necandi", com emprego de veneno, tentou matar a vítima Maria Luiza Forriaciari, sua filha, de 12 anos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia e hora dos fatos, a denunciada e última estavam no endereço supracitado, momento em que a denunciada ministrou um suco com uma substância conhecida como "Chumbinho", tomou e deu para a vítima.

Ato contínuo, após ingerirem uma quantidade de veneno, a denunciada e a vítima foram interrompidas pelo nacional Getúlio Fornaciari, que encaminhou as duas até o Hospital Rio Doce para que fossem socorridas.

Apurou-se nos autos que o motivo do crime foi fútil, em razão de desavenças da denunciada c
om o pai da vítima, Wilton Pereira Brommens Chenkel.
[
...
]”

P
elas práticas delituosas acima descritas, a recorrente foi pronunciada como incurso nas sanções do
art
igo
121, § 2
º
, incisos
II e III
, c/c os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, al
í
neas "e" e "
f
", todos do Código Penal
, a fim de que seja submetida ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas razões recursais sediadas às fls. 195/204 dos autos físicos, a Defensoria Pública requer a impronúncia da denunciada, sustentando a tese de insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, postula a absolvição sumária em razão do reconhecimento de crime impossível, previsto no artigo 17, do Código Penal, ou o afastamento da qualificadora de motivo fútil.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia
nos seguintes termos:

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Laudo Médico à fl. 33, e da Declaração Médica às fls. 45/48, dos autos físicos, ratificados pelos depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo.

Assim, dos mencionados laudos médicos, depreende-se que a vítima deu entrada no pronto atendimento do hospital por intoxicação de chumbinho, tendo sido declarado pela Diretora Técnica responsável que a exposição da criança ao veneno a colocou em risco de morte.

De igual modo, os
indícios suficientes de autoria
restaram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, conforme será demonstrado a seguir.

Nesse particular
,
destaco
as declarações prestadas em esfera investigativa e judicial pelo informante Wilton Pereira Brommenschenkel, pai da vítima, que narrou que a acusada ligou para ele informando que tomaria veneno e também envenenaria a filha do casal, supostamente em razão do informante não testemunhar em favor da acusada em fato anterior de agressão física praticada p
ela requerente
contra a
adolescente.

Assim
, o genitor relatou que
após receber o telefonema,
acionou o conselho tutelar, de modo que o conselheiro plantonista entrou em contato com o irmão da acusada, Sr. Getúlio Fornaciari, que, por sua vez, deslocou-se até a residência da ré e da vítima e presenciou o momento em que mãe e filha estavam terminando de tomar um suco com veneno conhecido como chumbinho.

Confira-se a transcrição das declarações em juízo do Sr. Wilton Pereira Brornmes Chenkel, pai da ofendida, em mídia à fl. 139:

“
(...)
Que
LUZIA teve u
m
desentendimento co
m
Maria Luiza, e bateu nesta;
Que
Maria Luiza ligou para o declarante ir buscá-
l
a devido a agress
ã
o, salientando que se
nã
o
f
osse LUZIA iria
l
he matar;
Que
, foi con
f
eccionado u
m
a queixa na
polícia
em razão dessa agress
ã
o;
Que
, LUZIA
l
igou e perguntou para o declarante se ele iria depor em favor dela, tendo o declarante respondido que LUZIA seria responsabilizada pelos seus atos;
Que
, LUZIA ligou repetidas vezes para o declarante, sendo que obtinha a mesma resposta;
Que
, então, LUZIA l
h
e ligou e disse
q
ue estava saindo do trabalho, iria pegar Maria Luiza na escola, tomaria veneno e também dana a substância para Maria Luiza;
Que
, entrou em contato com o Conselheiro Tutelar para o mesmo averiguar a situação;
Que
, o Conselheiro

entrou o contato co
m
o na
m
orado da sobrinha de LUZIA, que entrou em contato com o irm
ã
o da denunciada, que foi ate a residência da mesma verificar o que estava acontecendo, sendo que quando chegou no local os
f
atos já haviam ocorrido;
Que
,
f
icou sabendo que LUZIA havia preparado um suco co
m

veneno, ingeriu e induziu Maria Luiza a tomar a mesma substância;
Que
, conversou co
m
Maria Luiza e esta disse que ingeriu a substância por livre vontade, porém, momentos antes LUZIA disse
q
ue iria buscar Maria Luiza na escola e dar veneno para a
m
esma;
Que
, LUZIA e Maria Luiza
f
oram socorridas pelo irm
ã
o daquela;
[...]."

No mesmo sentido, o irmão da requerente contou, nas duas oportunidades em que foi ouvido, que recebeu um telefonema do conselheiro tutelar a respeito de uma possível situação de perigo na casa de sua irmã e sobrinha, de modo que se dirigiu até o local, pulou as grades para entrar na casa, já que ninguém atendia aos chamados, quando se deparou com Luzia Aparecida Fornaciari e sua filha ingerindo suco com veneno “chumbinho”, ressaltando que cada uma estava bebendo em um copo, uma de frente para a outra.

Vejamos as declarações em juízo do Sr. Getúlio Fornaciari, em mídia à fl. 107:

“QUE, soube dos fatos no
m
es
m
o dia do ocorrido; QUE, foi infor
m
ado por sua esposa; QUE, Wilton ligou para u
m
indivíduo do conselho tutelar, este ligou para seu genro e este ligou para sua esposa, que pediu que o declarante fosse ate a casa de LUZIA para saber o que estava acontecendo; QUE, tentou ligar para LUZIA, poré
m
não teve êxito; QUE, então tornou posse do veículo de u
m
colega e foi ate a residência de LUZIA; QUE, o veículo de LUZIA estava na garage
m
, então o declarante a chamou e não obteve resposta; QUE, ato contínuo, o declarante pulou o
m
uro e se deparou co
m
LUZIA e sua filha, cada urna co
m
u
m
copo na
mã
o; QUE, o declarante colocou as duas no carro e as levou ate o hospital; QUE, no mo
m
ento e
m
que chegou na residência, LUZIA disse que estava tudo be
m
e pediu perdão; QUE, LUZIA e sua filha estava
m
u
m
a de frente para a outra, terminando de ingerir o conteúdo que estava nos copos; QUE, o declarante gritou para que elas parasse
m
de beber, poré
m
ambas já tinha
m
ingerido quase todo
o
conteúdo do copo; QUE, o declarante perguntou para LUZIA o
q
ue havia no copo, e a mesma respondeu
q
ue havia "chumbinho"; QUE, chegando ao hospital, LUZIA já estava praticamente des
m
aiada; QUE, LUZIA nunca apresentou histórico de doença
m
ental; QUE, Wilton perturbava
m
uito LUZIA; QUE, LUZIA e sua filha chegara
m
a ficar internadas no hospital. [...]”.

Quanto à requerente, em sede investigativa narrou os fatos da seguinte forma. Confira-se:

“
[...] é mãe da menor Maria Luiza Fornaciari Bromenschenkel, de doze anos de idade, pessoa que no dia vinte dois de outubro do ano de dois mil e quatorze tentou se suicidar, ingerindo o veneno para matar ratos, conhecido por "chu
m
binho", fato ocorrido na residência da declarante; sua
filha
Maria Luiza é fruto do relacionamento que teve co
m
Wilton Pereira Bromenschenkel, o qual reconheceu
ela como
filha e, determinado pela justiça, pagava
m
ensa
lm
ente pens
ã
o ali
m
entar, poré
m
, nunca deu assistência afetiva a filha; dias antes desse episódio, a declarante viu mensagens no telefone celular de sua filha incompatíveis para uma menina da idade dela, por isso, afim de corrigi-la, terminou dando uma surra na mesma; u
m
a vizinha de bairro, ao ver as marcas da surra na Maria Luiza, denunciou a declarante na Polícia, tendo tal fato gerado u
m
Boletim de Ocorrência, tendo sido necessário a declarante telefonar para o pai dela, que ele viesse de São Mateus para que sua
filha
pudesse ser reintegrada a fa
mí
lia, já que por ter sido a autora da surra que ela levou, a mesma n
ã
o podia ser entregue à sua pessoa; nesta Delegacia, na presença do Conselho Tutelar, a sua filha foi entregue ao pai, o qual, junto de u
m
conselheiro tutelar, levou ela a casa da declarante, mostrou ao conselheiro a boa estrutura na qual ela era criada, e deixou a
menina com
a declarante/demonstrando dessa
m
aneira não ter interesse em ter a filha sob sua guarda, pois se quisesse aquela seria a oportunidade, já que foi quem a recebeu do Conselho Tutelar; após esse fato, o Wilton Pereira Brornenschenkel passou a lhe telefonar, intensificando as ameaças contra a declarante de pegar a guarda da Maria Luiza, dizendo que a partir daquele momento poderia provar que a declarante era louca, dizendo ser a mesma criminosa e, diante dessas ameaças e mais os fato e l
he motivaram a dar a surra na sua filha, be
m
como o fato de ter sido inti
m
ada na faculdade, justa
m
ente no momento em que apresentava o seu trabalho de conclusão de curso, ao receber mais u
m
telefone
m
a dele lhe ameaçando quando se encontrava no seu trabalho, falou para o Wilton: "eu acabo co
m
essa desgraça agora", se referindo a perturbação que ele estava lhe causando, e
m
seguida pegou seu carro e foi ate a escola da sua filha, no ba
irro Lagoa
do Meio, pegou ela e se dirigiu para sua casa; no trajeto para sua residência, recorda que dirigia e ao mesmo tempo conversava co
m
sua filha, dizendo pa
r
a a mesma que n
ã
o estava aguentando mais os aborrecimentos do pai dela e que por isso iria acabar co
m
sua vida, dizendo que iria se
m
atar, tomando veneno, e que era para ela escolher entre ficar co
m
u
m
a tia dela ou ir
m
orar co
m
o pai dela; sua filha Maria Luiza Fornaciari Broinenschenkel disse que se fosse para ir
m
orar co
m
o pal, preferia aco
m
panhar a declarante em seu suicídio e ta
m
bé
m
se matar; a declarante sabia da existência em sua residência do veneno conhecido por "chumbinho", que havia co
m
prado para exterminar uns ratos que aparecera
m
na sua casa, vindo do quintal vizinho ao seu, por isso, ao chegar na sua casa, preparou nu
m
copo de tapawé u
m
suco de pêssego, colocou o citado veneno, mexeu bastante para misturar o "Chumbinho" ao suco, encheu u
m
copo e, sua filha que ta
m
bé
m
tinha decidido seguir seu ato, colocou o resto do suco nu
m
copo pra ela e as duas tomaram o suco co
m
o veneno; a declarante tornou o suco co
m
veneno de urna vez só, já sua filha não chegou a tornar todo o conteúdo do copo dela, pois no exato mormento e
m
que ingeria aquele suco co
m
veneno, o Getúlio, irmão da declarante, chegou e impediu que ela tornasse todo o suco, tendo a
m
es
m
a ingerido apenas u
m
pouco do veneno; o Getúlio socorreu a declarante e sua filha, levando-as no carro da própria declarante ao hospital Rio Doce, onde foram medicadas, recebendo de imediato lavage
m
estomacal; do hospital Rio Doce fora
m
transferidas para o HGL, local onde a Maria Luiza ficou internada até o dia seguinte, já a declarante foi para o CTI, onde ficou dois dias, depois foi para a clínica médica, onde passou a noite e, na manha seguinte, recebeu alta; hoje a declarante tem consciência de que, co
m
seu ato, indiretamente induziu sua filha Maria Luiza Fornaciari Bromenschenkel ao suicídio, porém no dia em que isso aconteceu, estava fora de si, so
m
ente hoje, ao estar passando por tratamento psicológico e psiquiátrico, e ficar comprovado pelos médicos que lhe atendem que sofre de bipolaridade crônica e severa, sabe que seu ato em tentar se suicidar e dessa maneira induzir sua filha a também tentar se matar foi em consequência a
um
surto que teve, ocasionado pela doença diagnosticada pelos médicos.”

Em juízo, em mídia à fl. 153, a denunciada alterou parcialmente a versão dos fatos, a saber:

QUE, estava passando por u
m
per
í
odo de muito estresse e ac
úmulo
de responsabilidades, o que não justifica os fatos, poré
m
desencadeou uma crise; QUE, o pal de Maria Luiza ficava ameaçando retirar a guarda de sua filha; QUE, não se recorda dos fatos
com
clareza; QUE, saiu do hospital e foi buscar Maria Luiza; QUE, chegou em casa descompensada e falou co
m
Maria Luiza
q
ue não aguentava
m
ais a situação; QUE, como havia u
m
terreno baldio ao lado de sua casa, era comu
m
ter veneno para ratos em sua casa; QUE, preparou u
m
copo de suco, colocou o veneno e bebeu; QUE, começou a ficar tonta e recorda-se que seu irmão chegou em sua residência; QUE, não viu Maria Luiza ingerindo
o lí
quido com veneno, e nem mandou a mesma ingerir a substância; QUE, foi encaminhada ao hospital e no nosocômio soube que Maria Luiza havia ingerido a substância e estava na sala ao lado; QUE, fo
i
encaminhada a UTI; QUE, foi encaminhada para o psiquiatra e foi diagnosticada com s
í
ndrome bipolar severa; QUE, o psiquiatra disse que a interrogada estava no
m
eio de urna crise; QUE, Maria Luiza foi morar co
m
o pal em São Mateus; QUE, atualmente Maria Luiza quis voltar a morar co
m
a interrogada; QUE, não tentou
m
atar sua filha; QUE, foi urna situação que fugiu do seu controle; QUE, colocou o veneno em seu copo; QUE, Luiza teria ingerido a substância deste
m
esmo copo;
[...]
QUE, salienta ainda que foi apenas um copo, e não dois copos; QUE, não mudou sua versão; QUE, recorda-se de algumas coisas, porém ne
m
todas com clareza; QUE, não recorda-se de todos os fatos do dia; QUE, assume a responsabilidade pelos seus atos, porém salienta que não houve intenção ou premeditação de matar sua filha; QUE, Getúlio, seu irmão, chegou ao local dos fatos e socorreu a interrogada e sua filha; QUE, o veneno estava em sua casa, para combater pequenos ratos que ficava
m
no terreno baldio ao lado de sua residência; QUE, colocou o veneno em u
m
copo, misturando co
m
u
m
suco, e ingeriu a substância; QUE, sua filha, co
m
doze anos na época dos fatos, estava no local vendo tudo; QUE, anteriormente havia dito a sua filha a sua intenção em ingerir a substância; QUE, tinha ciência de
que um
individuo que ingere "chumbinho", veneno para ratos, pode vir a morrer. [...]

No que diz respeito à vítima, filha da denunciada, ao ser ouvida em juízo à fl. 127 dos autos físicos, detalhou os fatos da seguinte forma:

“
QUE, sua mãe não costumava lhe buscar na escola; QUE, no dia dos fatos sua mãe foi
l
he buscar mais cedo que o horário convencional de salda; QUE, sua mãe pediu sua liberação;
Q
UE, no trajeto para casa, sua mãe disse
o que faria
; QUE, sua mãe tomou banho, escreveu uma carta, preparou
um
suco
e colocou "chumbinho" no suco; QUE, depois tomaram o suco co
m
"chumbinho"; QUE, antes sua mãe lhe pediu para ligar para seu pai e dizer
q
ue não era para se preocupar co
m
a declarante, pensão, guarda e etc.; QUE, a declarante fez a ligação; QUE, acredita que seu pai ligou para seu tio materno, e este chegou em sua residência logo após a declarante e sua mãe ingeriram o suco com veneno; QUE, sua mãe disse para seu tio que o suco tinha "chumbinho";
Q
UE, seu tio socorreu a declarante e sua mãe as levando ate o hospital;
Q
UE, acredita que ficou dois dias internada;
Q
UE, não ficou co
m
nenhuma sequela;
Q
UE, atual
m
ente te
m
mais de u
m
ano que não te
m
contato
c
o
m
sua mãe;
Q
UE, 0 relaciona
m
ento co
m
sua
mãe
era tranquilo;
Q
UE, sua mãe contou urna versão e seu pal disse outra,
m
as, diz que sua
mãe
falava que estava "cansada" de ligações do seu pal falando que ia pegar a declarante e sua mãe não a veria
m
ais;
Q
UE, não sabe quem está co
m
a verdade.”.

De todo o exposto, depreende-se que a requerente buscou sua filha na escola em horário anterior ao que a adolescente deveria sair, contou para a vítima que não aguentava mais a situação conflitante com o pai da adolescente, e que por isso tomaria veneno para tirar a própria vida, tendo posteriormente preparado suco com a substância tóxica conhecida como “chumbinho” e tomado junto com sua filha.

Nesse ponto, impera ressaltar que não obstante a denunciada afirme em juízo que não viu sua filha tomando o suco envenenado e que só preparou o líquido tóxico em seu copo, o próprio irmão da requerente foi expresso em suas declarações em juízo em sentido contrário, afirmando que quando chegou na residência da requerente, deparou-se com sua irmã e sua sobrinha, cada uma com um copo, ingerindo o suco envenenado.

Na mesma perspectiva se posicionou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 2118747, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Dos excertos acima transcritos, verificam-se indícios suficientes de que a acusada tentou matar sua própria filha com emprego de veneno, e que o óbito apenas não aconteceu porque foi levada ao hospital por seu tio, imediatamente após a ingestão da substância.

Frise-se que, ao contrário do que foi sustentado pela defesa, a materialidade delitiva restou plenamente comprovada pelos documentos médicos acostados aos autos, que apontam que a vítima ficou internada no hospital após ser intoxicada com substância conhecida como “chumbinho”. [...].”.

Nessa s
enda
, a
s provas
supramencionada
s
demonstra
m
a existência de fortes indícios da
autoria delituosa de Luzia Aparecida Fornaciari no crime em apreço
,
de modo que entendo
que
cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não das teses apresentadas pela defesa
.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte da recorrente,
não havendo,
dessa forma
, que se falar em
insuficiência
de provas para respaldar a decisão recorrida,
tampouco em impronúncia
.

Noutro giro, a defesa pleiteia a absolvição sumária da requerente, sustentando que o caso em comento se trata de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, nos termos do artigo 17, do Código Penal.

Todavia, adianto-me em dizer que não merece prosperar, haja vista que o Laudo Médico à fl. 45 dos autos físicos é expresso no sentido de que a vítima foi colocada em risco de morte ao ingerir o suco envenenado, confira-se:

“
Declaro para os devidos fins que em atendimento a vossa demanda, mantida o laudo pregresso e
reitero que havia risco de morte a paciente em questão
. Em relação as demais solicitação, solicito Vossa Senhoria que encaminhe para o hospital para qual paciente foi transferida.”

Portanto, não há que se falar em reconhecimento de crime impossível.

Por derradeiro
,
em
relação ao
pedido de exclusão da qualificadora prevista no inciso
I
I,
do § 2º, do art. 121 do C
ódigo Penal
(
motivo fútil
)
,
entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e
na
jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre
sua
incidência ou não.

Isso porque, nessa fase processual, o Juiz fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça têm se manifestado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.198.026; Proc. 2022/0269482-3; MT; Rel. Min. João Batista Moreira; Julg. 27/04/2023; DJE 03/05/2023)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA - [...] 2. A
exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o tribunal do júri.
[...]. 4. Recurso improvido. (TJES; RSE 0008837-47.2011.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)

Dito isso, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que consta nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
por motivo fútil
, tendo em vista que o delito foi empreendido por desentendimentos da requerente com o pai da vítima, de forma que a conduta delituosa supostamente foi praticada como forma de punir o genitor de sua filha das “perturbações” que ele a causava.

Assim, estando o reconhecimento dessa qualificadora fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual a recorrente Luzia Aparecida Fornaciari foi pronunciada ao crivo d
o Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,

CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)